Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. JUROS DE MORA EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Precedente STJ.
2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 não alcançou o índice dos juros de mora aplicáveis aos débitos não tributários da Fazenda Pública. Assim, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios será segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, norma declarada constitucional e que permanecendo hígida nesta extensão (RE 870947/SE).
3. Há sedimentada jurisprudência expressa no enunciado 519 da súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
4. Esgotado o mérito do agravo de instrumento, tem-se por prejudicado o agravo interno cujo único objeto era dar efeito suspensivo ao recurso anterior.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.